Tribunal: TJPA
Processo: 0810198-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810198-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: IURY DANIEL FERREIRA ROSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS. MEDIDA CAUTELAR SUBSTITUTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Iury Daniel Ferreira Rosa, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), ocorrido em 16/03/2025, com recuperação do bem subtraído por populares e posterior reconhecimento pelos envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais de fundamentação concreta e contemporânea exigidos pelo art. 312, § 2º, e art. 315, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se em expressões genéricas como "gravidade concreta da conduta", "periculosidade dos flagrados" e "perplexidade social", sem apontar elementos individualizados ou concretos.

4. Ausência de demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Fundamentação baseada em conceitos jurídicos indeterminados, sem respaldo em fatos objetivos.

5. É vedado ao Tribunal suprir fundamentação ausente ou deficiente em sede de habeas corpus. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir motivação específica e idônea para justificar a segregação cautelar.

6. Prisão preventiva revogada, com imposição de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de nova decisão fundamentada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva de Iury Daniel Ferreira Rosa, com determinação ao juízo de origem para fixar medidas cautelares substitutivas adequadas, incluindo a monitoração eletrônica, nos termos do art. 319 do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso.

Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta prisão preventiva deve conter fundamentação concreta, atual e individualizada, nos termos dos arts. 312, § 2º, e 315, §§ 1º e 2º, do CPP. 2. É ilegal a prisão preventiva fundamentada exclusivamente em expressões genéricas ou na gravidade abstrata do crime.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, § 2º; 313, I; 315, §§ 1º e 2º; 319, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 826.792/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 05.10.2023; STJ, HC 469.642/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E CONCEDÊ-LA, devendo o Juízo
a quo
fixar as medidas cautelares cabíveis, especialmente a monitoração eletrônica, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na 48ª Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 07 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
IURY DANIEL FERREIRA ROSA
apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal – PA, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº0802827-65.2025.8.14.0015.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 16/03/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Feitas as devidas comunicações, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea e concreta para a prisão preventiva, argumentando que a decisão atacada se baseia em juízos genéricos e na gravidade em abstrato do crime. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, pela confirmação da medida em definitivo.

Na decisão id. Num. 27089747 - Pág. 1 indeferi a medida liminar, determinei a requisição de informações à autoridade coatora e, após, remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis.

No id. Num. 27509300 - Pág. 1 o impetrado informou que:

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações requisitadas em relação ao Habeas Corpus impetrado em favor de YURI DANIEL FERREIRA ROSA, contra ato do juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

A autoridade policial juntou a comunicação de prisão em flagrante de IURY e MARCELO (ID 138930006).

Consta no termo de exibição e apreensão de objeto: motocicleta Shinerai 150S de placa SZA 5F47 (ID 138930006 – Pag. 05).

Foi juntado aos autos o auto de entrega do objeto, consistente em uma motocicleta Shineray 150S, placa SZA5F47, a qual foi restituída a Diego (ID 138930006 – Pag. 17).

A defensoria pública requereu a liberdade provisória c/c medidas cautelares diversas para YURI e MARCELO (ID 138930774).

O RMP manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva de YURI e MARCELO (ID 138932672).

O Juízo de Castanhal converteu a prisão em flagrante de YURI e MARCELO em prisão preventiva (ID 138930632).

Foi realizado a audiência de custódia no dia 17/03/2025 (ID 139002389).

Foi juntado o laudo de lesão corporal de MARCELO (ID 139268356).

Foi juntado o laudo de lesão corporal de YURI (ID 139268356 - Pág. 5).

Foi juntado o relatório de IPL (ID 139889847 - Pág. 66).

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de YURI DANIEL FERREIRA ROSA e MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO em 11/04/2025 (ID. 141019563).

É narrado na denúncia:

“Consta dos autos que, no dia 16 de março 2025, por volta das 22h20min, no Bairro Ianetama, neste município, os denunciados IURY DANIEL FERREIRA ROSA e MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO roubaram a motocicleta Shinerai 150S de placa, SZA 5F47, e celular Sansung A14 pertencentes a vítima DIEGO WILLAMINS SOUZA DE SALES. Extrai-se que, no dia e local supracitado, a vítima estava realizando algumas entregas em sua motocicleta Shinerai, quando ao passar em uma determinada Rua do Bairro Ianetama, foi abordada por dois homens, que o derrubaram da motocicleta e pegaram seu celular da marca Sansung Galaxdy A14, e de imediato
empreenderam fuga. A vítima possuía rastreador na sua motocicleta e fez o acompanhamento da localização do veículo com o apoio de algumas pessoas. E por volta de 04h45min os denunciados passaram conduzindo a motocicleta em frente a praça do Estrela, momento em que, com o apoio de alguns “motoboys” conseguiram deter os denunciados e recuperaram o veículo, mas o celular não foi encontrado. Os Guardas Civis Municipais de Castanhal foram acionados em razão de populares terem capturado dois suspeitos de terem roubado uma motocicleta momentos antes. Ao chegarem no local identificaram MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO e YURI DANIEL FERREIRA ROSA já detidos por populares. A Vítima DIEGO WILLAMINS SOUZA DE SALES reconheceu os nacionais como os autores do roubo de seu telefone celular e sua motocicleta. Ouvido em sede policial, o denunciado IURY DANIEL FERREIRA ROSA, deu sua versão aos fatos, e negou a autoria no roubo da moto e aparelho celular (ID 139889849 - Pág. 12). Na unidade policial o denunciado MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO deu sua versão aos fatos, e negou a autoria no roubo da moto e aparelho celular (ID 139889849 - Pág. 22).

O Juízo de Castanhal recebeu a denúncia oferecida pelo RMP e determinou a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação, no prazo de 10 dias
(ID 141220782).

MARCELO foi citado, conforme a certidão do OJ em 29/04/2025. Na oportunidade declarou que deseja ser assistido pela Defensoria Pública (
ID 142119498).

YURI foi citado, conforme a certidão do OJ em 29/04/2025. Na oportunidade declarou possuir advogada particular
(ID 142119500).

YURI e MARCELO apresentaram RESPOSTA À ACUSAÇÃO, através de seu Defensor Público, em 03/06/2025
(ID 145444453).

O Juízo de Castanhal designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/08/2025
(ID 145720545).

O Defensor Público impetrou o pedido de Habeas Corpus com pedido de liminar, em favor de YURI
(ID 145850286).

O desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior indeferiu o pedido de liminar
(ID 145850286 - Pág. 12).

Os autos estão tramitando perante o PJE, em que pese a possibilidade de consulta direta, em atenção as resoluções e provimentos do TJEPA e que o tamanho do arquivo é grande demais para ser enviado por e-mail, informo que os autos foram disponibilizados na ferramenta MICROSOFT TEAMS, podendo ser acessado pelas pessoas da empresa TJEPA através do link
https://tjepa.sharepoint.com/:b:/t/2VaraCriminaldeCastanhalEquipe/Ebnjj94h5mlNrrgEWr
8KCZIBJH_lIL0qGSOnsKyTOjN85Q?e=73j8A6.

O Ministério Público, através do Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 27677355 - Pág. 1/5), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do
writ
, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

A controvérsia posta nestes autos gira em torno da legalidade da decisão proferida
[1]
pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal – PA, que converteu a prisão em flagrante de IURY DANIEL FERREIRA ROSA em prisão preventiva, sob fundamento de que presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora depreende-se ser inquestionável que o crime imputado ao paciente - roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do CP — admite a decretação da prisão preventiva, conforme expressamente autorizado pelo art. 313, I, do CPP. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão, neste momento processual, suficientemente delineados nos autos, como revelam os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, bem como o reconhecimento pessoal dos imputados e a recuperação do bem subtraído com auxílio de rastreamento (motocicleta).

Ocorre que, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores
[2]
, a presença desses pressupostos gerais — materialidade e indícios de autoria — não basta, por si só, para legitimar a medida extrema da prisão cautelar. Impõe-se, além disso, a demonstração concreta de ao menos um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, com base em fatos atuais e individualizados, nos termos do §2º do mesmo dispositivo, bem como dos §§1º e 2º do art. 315 do CPP, introduzidos pela Lei nº 13.964/2019.

A leitura detida da decisão combatida revela que a segregação foi fundamentada, essencialmente, na "gravidade concreta da conduta" e na “periculosidade dos flagrados”, cuja soltura poderia gerar “perplexidade social” para colocar em risco a paz social e inviabilizar a aplicação da lei penal.

No caso, não vislumbro elementos individualizadores da decisão, tampouco a demonstração concreta de perigo para além do caso. Trata-se de fundamentação genérica que sequer mencionou o fato de a vítima ter sido abordada em via pública por dois agentes que a derrubaram da motocicleta e subtraíram o veículo e um aparelho celular, sendo estes recuperados com o auxílio de populares.

Cediço que o vício do
decisum
do Juiz não pode ser sanado pelo Tribunal estadual ao julgar
habeas corpus
- meio exclusivo de defesa do cidadão (AgRg no RHC n. 133.484/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022), razão pela qual a concessão da ordem se torna medida cogente.

A gravidade do crime em abstrato, ou mesmo a gravidade da conduta descrita na denúncia, ainda que com violência, não substituem a demonstração de que o estado de liberdade do imputado representa risco atual e específico à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

De igual modo, o argumento de que a liberdade causaria "perplexidade social" constitui fundamentação de natureza subjetiva, dissociada de elementos objetivos que demonstrem a real perturbação da ordem pública ou a reiteração delitiva. A invocação genérica da “periculosidade dos flagrados” tampouco se sustenta sem base em dados objetivos — como antecedentes criminais, atuação em organização criminosa, reiteração de condutas ou obstrução probatória — sequer mencionados na decisão.

Nesse cenário, evidencia-se que a decisão de primeira instância incorre em motivação estereotipada, apoiada em conceitos jurídicos indeterminados e argumentos padronizados, em afronta direta aos artigos 312, §2º, e 315, §§1º e 2º, do CPP, na forma que vêm sendo interpretados pelos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETO PRISIONAL VALEU-SE DE GENÉRICA REGULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES NORMAIS DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTENCEDENTES. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM CAUTELARES. 1. "Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP" (HC n. 469.642/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.) 2. A decisão que decretou a prisão preventiva não tem a necessária fundamentação, uma vez que o decreto em comento valeu-se de genérica regulação da custódia cautelar, sobretudo por se tratar de réu primário e sem antecedentes criminais. Portanto, inexistindo circunstâncias que ultrapassam os limites normais do tipo penal, não se justifica a aplicação da medida mais gravosa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 826.792/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Dessa forma, ainda que a conduta imputada ao paciente revele ser de natureza grave, a manutenção da custódia cautelar exige mais do que a simples narrativa dos fatos ou sua tipificação penal, os quais sequer foram esmiuçados na decisão. Exige, conforme reiteradamente estabelecido, fundamentação idônea, baseada em fatos contemporâneos, que demonstrem, de modo concreto, que a liberdade do paciente comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Portanto, ainda que existam fatos relevantes mencionados pela autoridade coatora nas informações, tais elementos não constam na decisão que decretou a preventiva, sendo inadmissível, sob pena de convalidação retroativa de vício insanável, que se busque suprir a falta de fundamentação contemporânea com razões
ex post facto
. Assim, por mais que os dados colhidos na fase investigativa revelem indícios que, em tese, pudessem ensejar a prisão cautelar, é imprescindível que tais dados estejam expressamente referidos e analisados na decisão judicial que impõe a segregação. No caso, isso não ocorreu.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM, a fim de revogar a prisão preventiva imposta a
IURY DANIEL FERREIRA ROSA, com aplicação, contudo, de medidas cautelares substitutivas suficientes e proporcionais a serem fixadas pelos MM. Juízo
a quo
, além da monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP),
nos autos do processo nº 0802827-65.2025.814.0015, em trâmite no juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de prolação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo
,
nos termos da fundamentação.

Por oportuno, ressalto à autoridade coatora a necessidade de cadastramento do respectivo alvará de soltura junto ao sistema BNMP, nos termos da Resolução nº 577/2024 do CNJ, com a indicação das medidas cautelares fixadas.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
(...) Compulsando os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial. Foram ouvidos condutor e testemunhas, testemunhas e realizado o interrogatório dos acusados. O estado de flagrância está caracterizado, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal. Mesmo não havendo nenhum vício no auto de prisão em flagrante, cabe analisar se a custódia dos indiciados é medida imperativa, pois a constrição à liberdade nesta fase inicial é medida extrema que deve ser aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do processado ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto no art. 312 do CPP, onde são delineados os pressupostos e os fundamentos inarredáveis à medida de exceção. Primeiro, cabe perscrutar a existência do
fumus comissi delicti
.
Nesse sentido, a materialidade e os indícios da autoria estão inicialmente demonstrados pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial do condutor, das testemunhas e pelo interrogatório dos acusados
.
Dado o passo inicial, cabe seguir adiante e verificar se está presente pelo menos um dos fundamentos da custódia excepcional. Diante do fato apurado pela autoridade policial, a prisão preventiva dos indiciados se fundamenta na gravidade concreta da conduta dos acusados. Dessa forma, restou configurada a periculosidade dos flagrados e, demais, a soltura deles, pelo que até agora foi apurado (roubo), pode gerar uma perplexidade social suficiente para colocar em risco a paz na coletividade e a credibilidade dos órgãos encarregados da segurança pública e da aplicação da lei. Reconhecida a plausibilidade da imputação e o
periculum libertatis
, necessária a manutenção da segregação cautelar, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A concessão da liberdade provisória, depois de verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, seria baseada num juízo temerário, que não deve prosperar. Em face do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de IURY DANIEL FERREIRA ROSA e MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO, nos termos do art. 310, II, do CPP, e presente a condição do art. 313, I, do CPP, bem como os pressupostos e três dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da instrução processual, da aplicação da lei penal e da ordem pública), e, também, atendendo pedido da autoridade policial, converto a prisão em flagrante de IURY DANIEL FERREIRA ROSA e MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO, já qualificados nos autos, em prisão preventiva.” (Num. 27059454)

[2]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2º, III, DO CPP.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDIVIDUALIZADORES NA DECISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE CONFIGURADA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
. MEIO EXCLUSIVO DA DEFESA. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 872.530/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024)

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APREENSÃO DE 19,5G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA. PEDIDO DEFERIDO. 1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. 2. Caso em que o magistrado decretou a prisão preventiva da paciente e do ora requerente sob a mesma fundamentação sem discorrer especificamente sobre suas condutas. 3. Tendo reconhecido que o decreto que impôs a prisão preventiva à paciente não apresentou motivação idônea, apta a justificar a segregação cautelar, tendo em vista a reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos - 19,5g de maconha -,
e a ausência de fundamentos concretos para justificar a custódia, bem como diante do fato de que as menções contidas no acórdão a respeito dos seus maus antecedentes consistiam em indevida inovação de fundamentos, foi-lhe deferida a liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares alternativas, pela Quinta Turma desta Corte Superior.
4. Evidenciada a identidade de situação entre o paciente e o ora requerente, deve ser deferido o pedido de extensão. 5. Pedido deferido, para determinar a soltura do requerente, sob a imposição das medidas cautelares alternativas. (PExt no HC n. 612.514/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.)

(...) o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal,
fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal
(HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).

(...) 3. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 4. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal. (STF, HC 130916, Relatora Rosa Weber, julgamento em 26/04/2016)

Belém, 07/08/2025